Tribunal: STF
Processo: ARE 1518388
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO FRONTAL ENTRE CAMINHÃO E CARRO. MORTE DO PAI E CÔNJUGE DOS AUTORES, QUE CONDUZIA O AUTOMÓVEL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSOS INTERPOSTOS PELOS REQUERIDOS.



    1. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO APELO DA EMPRESA CORRÉ. MOMENTO INADEQUADO PARA ANÁLISE. RECURSO NÃO CONHECIDO NESTE PONTO.



    2. JULGAMENTO “ULTRA” E “EXTRA PETITA” EM RELAÇÃO AO DIREITO DE ACRESCER À VIÚVA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA “ULTRA PETITA” NO QUE TANGE AO TERMO FINAL DA PENSÃO MENSAL DEVIDA À ESPOSA DO FALECIDO. CONFIGURAÇÃO. DECOTE DO EXCESSO. NULIDADE PARCIAL.



    3. NULIDADE DA DECISÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA E SUFICIENTE. PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DA SENTENÇA PELA VIA PROCESSUAL INADEQUADA.



    4. RESPONSABILIDADE PELO ACIDENTE. ALEGAÇÃO DE QUE O SINISTRO OCORREU POR CULPA DE TERCEIRO, O QUAL ESTAVA EMPURRANDO UMA MOTOCICLETA NA PISTA PELA QUAL O MOTORISTA CORRÉU TRAFEGAVA, QUE, POR ISSO, PRECISOU DESVIAR DA MOTO, INGRESSANDO NA CONTRAMÃO E COLIDINDO FRONTALMENTE COM O AUTOMÓVEL CONDUZIDO PELO FALECIDO. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO AFASTA O NEXO DE CAUSALIDADE. CAUSA DIRETA E IMEDIATA DO SINISTRO QUE FOI A INVASÃO DA CONTRAMÃO PELO DEMANDADO CONDUTOR. ARTS. 188, I E 930, "CAPUT" E PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL. CULPA DO TERCEIRO QUE DEVE SER APURADA EM EVENTUAL AÇÃO REGRESSIVA. DEVER DE RESSARCIMENTO DOS DANOS CAUSADOS.



    5. MANUTENÇÃO DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA EMPRESA DEMANDADA, QUE CONTRATOU O MOTORISTA CORRÉU PARA REALIZAR TRANSPORTE DE MERCADORIAS. ACIDENTE QUE OCORREU QUANDO ELE ESTAVA A SERVIÇO DA EMPRESA, A QUAL É RESPONSÁVEL PELOS DANOS ADVINDOS DA ATIVIDADE REALIZADA EM SEU PROVEITO ECONÔMICO. PRECEDENTES.



    6. PENSÃO MENSAL. PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA ENTRE OS CÔNJUGES. MANUTENÇÃO EM FAVOR DA VIÚVA. AFASTAMENTO DO PENSIONAMENTO AO FILHO QUE TINHA 24 ANOS DE IDADE NA DATA DO SINISTRO E RENDA PRÓPRIA. MANUTENÇÃO EM RELAÇÃO AO OUTRO FILHO MAIOR DE IDADE, ANTE A COMPROVAÇÃO DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA, ASSIM COMO AOS FILHOS MENORES.



    7. VALOR DA PENSÃO MENSAL. COMPROVAÇÃO DE QUE O “DE CUJUS” EXERCIA ATIVIDADE REMUNERADA. AUSÊNCIA, PORÉM, DE PROVA DOCUMENTAL E CABAL A RESPEITO DO MONTANTE POR ELE RECEBIDO. REDUÇÃO PARA 2/3 DE UM SALÁRIO MÍNIMO. ENTENDIMENTO DO STJ. PENSIONAMENTO AOS FILHOS ATÉ A DATA EM QUE ELES COMPLETAREM 24 ANOS, CONFORME PRETENSÃO INICIAL, E À VIÚVA ATÉ A DATA EM QUE O FALECIDO COMPLETARIA 75 ANOS, TAMBÉM EM ATENÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. DIREITO DE ACRESCER DA VIÚVA APÓS O TERMO FINAL DA PENSÃO DOS FILHOS, RESSALVADO O FALECIMENTO ANTERIOR DE TODOS OS BENEFICIÁRIOS. EXCLUSÃO DO 13º SALÁRIO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TRABALHO COM VÍNCULO FORMAL.



    8. DANOS MORAIS. FALECIMENTO DE FAMILIAR EM RAZÃO DE ATO ILÍCITO QUE GERA ABALO MORAL PRESUMIDO. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. “QUANTUM” FIXADO EM ATENÇÃO ÀS CARACTERÍSTICAS DO CASO CONCRETO E AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABIILIDADE E PROPORCIONALIDADE.



    9. PRETENSÃO DA SEGURADORA DE QUE A CONDENAÇÃO REFERENTE AO PENSIONAMENTO SEJA ENGLOBADA NA COBERTURA POR DANOS CORPORAIS. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE COBERTURA ESPECÍFICA PARA DANOS MATERIAIS. JUROS DE MORA INCIDENTES SOBRE A APÓLICE. AFASTAMENTO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. LIMITAÇÃO AO VALOR PREVISTO NA APÓLICE PARA A COBERTURA POR DANOS MATERIAIS.



    10. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA A DISPOSITIVOS LEGAIS SE AS QUESTÕES FORAM DEVIDAMENTE ANALISADAS.



    11. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS.



    APELAÇÕES CÍVEIS (1) E (2) CONHECIDAS E PARCIALMENTE PROVIDAS.



    APELAÇÃO CÍVEL (3) PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel.ª Min.ª Rosa Weber, DJe de 11/10/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/09/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/05/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 21/03/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente